Tribunal: STF
Processo: RE 67535
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Ação executiva fiscal, para cobrança de premios de seguro contra acidentes do trabalho, pelo antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, mesmo antes da Lei 1.985, de 19.9.1953. Exclusividade desse seguro, no IAPETC, existente desde o D.L. 9.683 e o D. 22.367, ambos de 1946. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.